Tribunal: STF
Processo: Rcl 62034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



Ementa: Aposentadoria de Ministra. Medida Liminar pendente de apreciação. Risco de perecimento do direito. Aplicação do Art. 68 do RISTF. Redistribuição do feito. 



      1. Referente à petição nº 123228/2023: trata-se de pedido de redistribuição do feito, em razão da aposentadoria da Minª. Rosa Weber, efetivada em 30.09.2023.



      2. A parte reclamante sustenta que há pedido de tutela de urgência na petição inicial desta reclamação, sendo certo que “o presente feito está sem relatoria, pois a vaga aberta pela aposentadoria da citada ministra ainda não foi preenchida, inexistindo previsão para que este fato ocorra, tornando necessária a sua redistribuição à outro i. Ministro, com arrimo, sobretudo, no Regimento Interno deste Excelso Pretório”.



      3. É o relatório. Decido. 



      4. Efetivada a aposentadoria da Ministra relatora, a análise de medida urgente e com risco de perecimento do direito, por período superior a trinta dias, atrai a incidência da regra do art. 68 do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias.”



      5.  Diante do exposto, defiro o pedido. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária, para a redistribuição do feito, nos termos do art. 68 do RISTF.



      Publique-se. 



Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente